Tribunal: TJPA
Processo: 0001415-61.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001415-61.2013.8.14.0401

APELANTE: ENOQUE TEIXEIRA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0001415-61.2013.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ENOQUE TEIXEIRA TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PROVIMENTO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “d”, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena do apelante,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0001415-61.2013.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ENOQUE TEIXEIRA TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ENOQUE TEIXEIRA TRINDADE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 4346310 p. 2-4), que em 23/01/2013, a ofendida Dalva Pereira de Lima caminhava pela Rua Cametá, em direção ao banco para efetuar um pagamento de fatura, quando foi abordada por 02 (dois) indivíduos, os quais sob violência e grave ameaça lhe disseram para ficar parada ou então morreria. Ato contínuo vasculharam sua bolsa, tendo-lhe subtraído 01 (uma) máquina fotográfica digital, 01 (um) aparelho de celular da marca Samsung e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) e empreendido fuga em seguida.

A vítima ao retornar à casa de sua cunhada, tomou conhecimento da prisão de um dos indivíduos que lhe assaltara identificado como Enoque Teixeira Trindade, o qual foi encontrado com o seu aparelho celular.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 4346340 p. 1-12), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 4346345 p. 1-6) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d” do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 4346346 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo para que seja reformada a pena-base (ID nº. 4346348 p. 4-9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime e três para Matheus Andrew: culpabilidade, motivos e consequências do crime:

“(...)

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

(...)

Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

(...)

E por fim, as
consequências do crime
valoro negativamente, em razão dos pertences das vítimas não haverem sido restituídos em sua totalidade.”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorados negativamente, tais como culpabilidade e motivos e consequências do delito,
data máxima vênia
, devem ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

No que tange aos
motivos do crime
, também foi assentado em argumento inidôneo, visto que próprio do tipo, assim passo a
valorá-lo como neutro
.

Por fim, com relação à valoração negativa referente às
consequências do crime
entendo da mesma forma que merece reforma, considerando os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que somente deve ser valorado negativamente quando se tratar de bens não restituídos ou parcialmente devolvidos de elevado valor:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO PROPORCIONAL.

1. (...)

5.
Na hipótese
, o modus operandi do delito e
o elevado valor dos bens subtraídos, somados ao abalo psicológico causado a uma das vítimas, autorizam a valoração negativa das
circunstâncias e das
consequências do crime
, respectivamente. Precedentes.

6. (...)

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 682.459/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021)

Assim, verifico dos termos da denúncia, que foram subtraídos da vítima 01 (um) celular, 01 (uma) câmera digital e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), e lhe restituído somente o aparelho telefônico móvel, logo, entendo que não há como valorar de modo negativo as consequências do crime, visto que os itens que não foram devolvidos não possuem valor elevado, motivo pelo qual o
considero como neutro.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base em
4 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 30 (trinta)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, não incidem circunstâncias agravantes a ser consideradas. Apesar de ter sido reconhecida e aplicada a atenuante de confissão, deixo de aplicá-las neste momento em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Na
terceira fase
, inexiste causas de diminuição de pena, mas incide causa especial de aumento de pena, prevista no § 2º, II do Art. 157, do CP, referente ao concurso de pessoas e aumentado o apenamento na fração de 1/3 (um terço). Motivo pelo qual, assim mantenho
.

Com a nova pena-base, resta fixado o apenamento em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, e, com a aplicação da detração de
08 (oito)
dias realizada em sentença, torno em definitivo a pena em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias,
estes fixados no valor equivalente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime
semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para o mínimo legal, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023